Tribunal: TJDFT
Processo: 0739024-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. PENHORAS VERBAS. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA.
1. A parte executada não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva impenhorabilidade das quantias bloqueadas via SISBAJUD, mais especificamente no sentido de demonstrar que os valores tornados indisponíveis teriam natureza de construção de reserva monetária.
2. Para que seja configurada a litigância de má-fé, necessário prova inconteste de intenção de prejudicar a marcha processual.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.